Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 01 ANO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A citação editalícia constitui medida excepcional, não se podendo considerar que a parte ré se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização.
2. De acordo com a tese fixada pelo col. STJ no Tema 566, não sendo localizado o devedor ou bens passíveis de penhora na primeira tentativa, o prazo de suspensão do Feito por 01 (um) ano tem início a partir da intimação da Fazenda Pública.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.